Tribunal: TJBA
Processo: 8195633-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 8195633-52.2024.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8195633-52.2024.8.05.0001

APELANTE: DIEGO VINICIUS COSTA CRUZ

ADVOGADO:JONATHAS FORTUNA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: TARCÍSIO MOREIRA CALDAS VIANA BRAGA

JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), POR CINCO VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. VENDA FRAUDULENTA DE SUPOSTAS CARTAS DE CONSÓRCIO CONTEMPLADAS. INDUZIMENTO DAS VÍTIMAS EM ERRO SOBRE ELEMENTO ESSENCIAL DO NEGÓCIO. DOLO ANTECEDENTE CONFIGURADO. FRAUDE QUE PRECEDE E ESTRUTURA A RELAÇÃO CONTRATUAL. MERO INADIMPLEMENTO CIVIL AFASTADO. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELA PALAVRA COERENTE DAS VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ATUAÇÃO PROFISSIONALIZADA. AUTONOMIA DE DESÍGNIOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO INTEGRAL ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR APLICAÇÃO DE CRITÉRIO PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA READEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA INALTERADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE DA EXIGIBILIDADE NA EXECUÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. VIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE VALORES E PROVA DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Diego Vinicius Costa Cruz contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), por cinco vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e reparação mínima dos danos, em razão da comercialização fraudulenta de supostas cartas de consórcio contempladas mediante induzimento das vítimas em erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) definir se os fatos configuram mero inadimplemento contratual ou o crime de estelionato; (ii) estabelecer se há prova suficiente do dolo antecedente e da fraude; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material; (iv) definir se estão presentes os requisitos do arrependimento posterior; (v) estabelecer a legalidade da dosimetria da pena e do critério de exasperação adotado; (vi) determinar a adequação do regime inicial fechado; (vii) definir se o apelante pode recorrer em liberdade; e (viii) estabelecer a possibilidade de exclusão ou redução da reparação mínima dos danos.

III. RAZÕES

DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a presença dos elementos estruturais do estelionato, pois o apelante obtém vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante induzimento das vítimas em erro, valendo-se da falsa promessa de venda de cartas de consórcio já contempladas.

4. A conduta ultrapassa o âmbito do inadimplemento contratual, porque a fraude antecede a celebração dos negócios e recai sobre elemento essencial da contratação: a existência e disponibilidade imediata das cartas contempladas.

5. O dolo antecedente se evidencia pela própria dinâmica negocial adotada pelo apelante, que comercializa cotas comuns como se contempladas fossem, cobra valores superiores aos lances efetivamente ofertados e se apropria da diferença como lucro pessoal.

6. A confissão judicial do réu possui relevância probatória porque confirma o mecanismo fraudulento descrito pelas vítimas, especialmente a prática de vender como contempladas cotas que dependiam de contemplação futura.

7. A palavra das vítimas assume especial valor nos crimes patrimoniais quando se apresenta coerente, harmônica e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre com a confissão do apelante e os documentos relativos às negociações.

8. A eventual tentativa posterior de renegociação ou composição civil não descaracteriza o crime, pois a consumação do estelionato ocorre com a obtenção da vantagem ilícita mediante fraude, e não com o posterior inadimplemento da obrigação assumida.

9. A continuidade delitiva não incide quando as condutas, embora semelhantes quanto ao modo de execução, revelam reiteração criminosa habitual, autonomia de desígnios e profissionalização da fraude.

10. A utilização de empresa com nome fantasia, estabelecimento em shopping center e repetição do mesmo modelo fraudulento contra vítimas diversas demonstra estrutura organizada para conferir aparência de legitimidade às negociações e captar novos lesados.

11. A existência de numerosas ações cíveis por fatos análogos e de outras ações penais em desfavor do apelante reforça a conclusão de habitualidade delitiva, incompatível com a unidade de desígnios exigida pelo art. 71 do Código Penal.

12. O arrependimento posterior não se configura porque o art. 16 do Código Penal exige reparação integral, voluntária e anterior ao recebimento da denúncia, requisitos não preenchidos diante da ausência de ressarcimento completo das vítimas.

13. A celebração de termos de confissão de dívida ou contratos de renegociação descumpridos não equivale à reparação do dano, pois representa apenas promessa futura de pagamento, sem recomposição efetiva do patrimônio lesado.

14. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea, pois o apelante se vale de estrutura empresarial, localização comercial de prestígio e aparência de regularidade para potencializar a credibilidade da fraude e dificultar sua percepção pelas vítimas.

15. A valoração negativa das consequências do crime se justifica quando os prejuízos patrimoniais suportados pelas vítimas são expressivos, individualizados e superiores ao desvalor ordinário inerente ao tipo penal de estelionato.

16. A pena-base deve ser redimensionada porque, embora legítimas as vetoriais desfavoráveis reconhecidas, a adoção de fração superior ao parâmetro jurisprudencial de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima exige fundamentação específica, não verificada no caso.

17. A atenuante da confissão espontânea deve incidir na fração de 1/6, diante da ausência de fundamentação concreta para adoção de fração diversa e da utilização da confissão como elemento de convencimento judicial.

18. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade redimensionada, e o valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal quando inexistir fundamentação concreta sobre capacidade econômica apta a justificar patamar superior.

19. O concurso material deve ser mantido porque cada fraude atinge vítima distinta, em contexto negocial próprio, com obtenção individualizada de vantagem ilícita e desígnios autônomos.

20. O regime inicial fechado permanece adequado, ainda que a pena definitiva seja inferior a oito anos, porque as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta da conduta autorizam regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

21. O direito de recorrer em liberdade deve ser negado quando permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta, da reiteração delitiva e da atuação profissionalizada do agente.

22. A apresentação espontânea do réu não afasta, isoladamente, o periculum libertatis, quando a custódia cautelar se fundamenta predominantemente no risco concreto de reiteração criminosa.

23. A alegada condição de saúde mental do apelante não impõe a revogação da prisão preventiva quando não demonstrada a absoluta impossibilidade de tratamento no sistema prisional, cabendo ao Estado assegurar assistência à saúde no cárcere.

24. A gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais na sentença, pois a aferição da miserabilidade para eventual suspensão da exigibilidade deve ocorrer na fase de execução.

25. A reparação mínima dos danos deve ser mantida quando há pedido expresso na denúncia, indicação individualizada dos valores e prova suficiente dos prejuízos materiais causados às vítimas.

26. A alegada hipossuficiência financeira do condenado não impede a fixação da reparação mínima, constituindo matéria a ser examinada na fase de execução quanto às condições concretas de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.

Tese de julgamento:

1. A falsa promessa de venda de carta de consórcio já contemplada configura estelionato quando demonstrado que o agente induz a vítima em erro sobre elemento essencial da contratação para obter vantagem ilícita.

2. O dolo antecedente afasta a tese de mero inadimplemento contratual quando a fraude precede e estrutura a própria relação negocial.

3. A confissão judicial do réu, corroborada pela palavra harmônica das vítimas e pelos demais elementos probatórios, comprova o mecanismo fraudulento e autoriza a manutenção da condenação.

4. A continuidade delitiva não incide quando a repetição de condutas semelhantes revela habitualidade criminosa, profissionalização da fraude e autonomia de desígnios.

5. O arrependimento posterior exige reparação integral, voluntária e anterior ao recebimento da denúncia, não bastando acordos de renegociação descumpridos ou pagamentos parciais.

6. A utilização de estrutura empresarial e de estabelecimento comercial para conferir aparência de legitimidade ao golpe autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. Prejuízos patrimoniais expressivos, individualizados e superiores ao desvalor ordinário do tipo penal autorizam a valoração negativa das consequências do crime.

8. A pena-base deve observar critério proporcional de exasperação quando inexistir fundamentação concreta para adoção de fração superior ao parâmetro jurisprudencial.

9. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta da conduta autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

10. A prisão preventiva deve ser mantida quando persistem fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva e da atuação profissionalizada do agente.

11. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é cabível quando há pedido expresso na denúncia, indicação individualizada dos valores e prova suficiente do prejuízo material causado às vítimas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 33, § 3º, 59, 65, III, “d”, 69, 71 e 171, caput; CPP, arts. 312, 387, IV, e 804; LEP, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/08/2024, DJe 09/08/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 3.171.574/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2026, DJEN 17/03/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.058.205/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2026, DJEN 09/03/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.861.118/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJEN 19/08/2025; STJ, REsp n. 2.040.018/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/06/2023, DJe 27/06/2023; STJ, REsp n. 2.033.699/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025, DJEN 17/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 989.454/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.461/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 29/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 852.502/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.329/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2026, DJEN 17/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8195633-52.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Diego Vinicius Costa Cruz e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8195633-52.2024.8.05.0001)